Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-74.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012835-74.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração interpostos pela parte embargante, que alega omissão no acórdão embargado, no tocante à questão do efeito suspensivo do recurso de Apelação, pleiteando o reexame da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o efeito suspensivo da Apelação interposta pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas quando presentes os requisitos legais, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC). No caso, não há omissão no acórdão embargado, pois a questão do efeito suspensivo da Apelação não exige manifestação expressa do colegiado, dado que a Apelação, por força do art. 1.012, do CPC, já possui efeito suspensivo, salvo em situações excepcionais que não se aplicam ao caso concreto.

4. A parte embargante, ao buscar reexame da matéria, demonstra inconformismo com o julgamento, o que não configura vício processual passível de embargos de declaração. A revisão da decisão, com base em mero desejo de reavaliação da controvérsia, não é função do referido recurso, conforme pacífica jurisprudência (REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2015).

5. O pedido de efeito suspensivo, em recurso de Apelação que já é dotado deste efeito por expressa previsão legal, deve ser formulado por petição própria, não sendo cabível em sede de preliminar recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o efeito suspensivo da Apelação decorre da própria previsão legal, sem necessidade de manifestação adicional do colegiado. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração (ID nº 282420871), em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela Unimed Rondonópolis.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão, ao analisar os embargos de declaração opostos anteriormente, deixou de se manifestar quanto ao efeito suspensivo do recurso de Apelação, questão que considera relevante para o deslinde da causa, considerando a necessidade de manutenção do plano de saúde da embargante para continuidade de seus tratamentos médicos.

Afirma que a ausência de manifestação sobre o efeito suspensivo do recurso de Apelação causa prejuízo à embargante, que necessita da manutenção do plano de saúde para a continuidade de seus tratamentos, tendo em vista seu estado de saúde fragilizado e suas múltiplas comorbidades.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a manifestação expressa sobre o recebimento ou não do recurso de Apelação no efeito suspensivo e, por conseguinte, esclarecimento da situação da manutenção do plano de saúde da embargante (Cf. Id. nº 284193860).

Nas contrarrazões, a Unimed pugna pelo desprovimento dos aclaratórios (Cf. Id. nº 286301888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto ao efeito suspensivo do recurso de Apelação.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não vislumbro a alegada omissão no acórdão embargado. A questão relativa ao efeito suspensivo da apelação não constitui ponto sobre o qual este Órgão Colegiado deveria se manifestar de ofício ou mesmo a requerimento da parte, especialmente porque, por força de lei, a apelação já é dotada de efeito suspensivo.

O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que "
a apelação terá efeito suspensivo
", sendo que o §1º prevê as hipóteses excepcionais em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

No presente caso, a sentença não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no §1º do artigo 1.012 do CPC, de modo que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, circunstância que evidencia a falta de interesse recursal por parte da apelante quanto à pretensão de sobrestamento da eficácia da sentença recorrida.

Ademais, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1.
Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita
. Precedentes. 2. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do aludido diploma legal, conforme preceitua o § 1º do mesmo artigo. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07359496320238070003 1896666, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)”.

Ademais, com o julgamento da Apelação, dando provimento ao recurso para determinar a manutenção do vínculo contratual do plano de saúde, conforme consta do acórdão anterior já analisado nos embargos de declaração rejeitados, é evidente que a embargante tem o direito à continuidade do seu plano de saúde junto à Unimed Rondonópolis, sendo despicienda qualquer manifestação adicional sobre o efeito suspensivo.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo,
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025